Tribunal: TJDFT
Processo: 0018688-62.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ. PARÂMETROS DOS §§ 2o e 3o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
2. Adequação à tese fixada. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais estabelecidos no § 3o.
3. Em rejulgamento, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de acordo com os percentuais estabelecidos no § 3o do artigo 85 do CPC, tendo como parâmetro o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC e o Tema Repetitivo 1076 do colendo STJ, cumprindo determinação do c. STJ.